Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742912-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZETHINA PROSPERO DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZETHINA PROSPERO DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão (ID 19991465 - Pág. 2 ou ID 70990412 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento no 0709310-92.2020.8.07.0009. Na origem, a agravante ajuizou ação de cobrança securitária em face de BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS e do BANCO BRADESCO S/A. Noticia que, em 23/06/2016, ela e seu cônjuge entabularam com o segundo Requerido contrato de financiamento de imóvel (ID 70060084 - Pág. 1-36) com cláusula de seguro compreendendo risco de morte. Ressalta que, com o falecimento de seu esposo, ocorrido em 18/10/2019 (Certidão de óbito no ID 70060061 - Pág. 1), enviou ao segundo Requerido o “Aviso de Sinistro” (ID 70060068 - Pág. 1), como determina o contrato de seguro. Em 10/03/2020, a Companhia de Seguros do Banco Bradesco negou o pagamento da indenização sob o argumento de que não haveria “cobertura técnica para pagamento da indenização pleiteada pela Garantia Morte do mutuário, sr. Jonas José Moniz, uma vez que o mesmo era portador de doença preexistente à contratação do seguro, não informada na Declaração Pessoal de Saúde” (ID 70060083 - Pág. 1). Pontua que, após o falecimento de seu cônjuge, não mais consegue adimplir o financiamento e que a ausência de quitação do saldo devedor pela negativa da seguradora, expõe a autora a iminente risco de perder sua moradia, haja vista que já recebeu mensagem ameaçadora do segundo Requerido para adimplir as prestações do financiamento, sob pena de experimentar processo de alienação do imóvel alienado fiduciariamente. Requereu antecipação de tutela para obstar a instauração de procedimento administrativo extrajudicial, lastreado na Lei no 9.514/97, que regula a alienação fiduciária, até o trânsito em julgado da sentença. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir da seguinte fundamentação: “Trata-se de ação indenização securitária ajuizada por CLEUZETHINA PROSPERO DE SOUZA em desfavor de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que o cônjuge da requerente firmou contrato de financiamento de imóvel com a requerida, no qual constava a obrigatoriedade de contratar o seguro no caso de morte. Noticia que com o falecimento do contratante houve negativa no pagamento da indenização securitária sob o argumento de que se tratava de doença pré existente não informada no momento da contratação. Portanto, requer, em antecipação de tutela, que a requerida cesse as cobranças indevidas e ameaças. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela, o pagamento da indenização securitária com a quitação do contrato de financiamento e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais. DECIDO. Não há como acolher o pleito da parte requerente, uma vez que não estão presentes os elementos autorizadores do art. 300 NCPC. Conforme documentos juntados aos autos, não comprovada a probabilidade de direito do autor, uma vez que não há prova de ameaças realizadas pela parte requerida. Ademais, quanto às cobranças, necessário que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, com a análise dos termos da apólice, a fim de verificar se foram ou não indevidas; Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se” (ID 19991465 - Pág. 2 ou ID 70990412 - Pág. 1). Inconformada, a autora recorre. Insiste nos fundamentos iniciais mencionando que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estaria iminente, porquanto continua recebendo mensagens cobrando as prestações vencidas após o falecimento de seu cônjuge, sob pena de experimentar processo administrativo extrajudicial, lastreado na Lei no 9.514/97, que regula a alienação fiduciária, culminando na perda do imóvel onde a Agravante reside. Há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Por ora, não se denota o risco iminente de grave dano. O procedimento previsto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/1997, prevê: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. No caso, as alegadas “ameaças” de venda do imóvel, por enquanto, são feitas via SMS, WhatsApp e e-mail. Caso haja efetiva instauração de procedimento para consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária com notificação pelo oficial do Registro de Imóveis, a agravante deverá juntar a prova aos autos para nova análise do pedido liminar. Assinalo que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere. Tão logo apresentada a contraminuta, será solicitado dia para julgamento, cujo prazo não deve ultrapassar um mês da intimação do agravado (art. 1.020 do CPC). Assim, como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS e o BANCO BRADESCO S/A para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator